Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705286-22.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE APELADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E C I S Ã O O apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE interpôs apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OSWALDO MENEZES FILHO na presente ação possessória, requerendo, em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por se encontrar em difícil situação econômica, especialmente diante da queda de faturamento em reflexo da pandemia causada pela COVID-19, sofrendo redução no recebimento das taxas condominiais, além de arcar com despesas inerentes à higienização determinada por lei. Apesar dos argumentos lançados, entendo não assistir razões suficientes para a concessão da gratuidade de justiça ao Condomínio ora apelante. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Não se pode passar, ainda, despercebido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No caso, vislumbra-se dos extratos dos meses de fevereiro, março e abril, acostados ao recurso (Id 16975284), a existência de créditos recebidos nos respectivos montantes aproximados de R$ 6.552,65, R$ 7.280,98 e 4.598,44, resultando em todos os meses, após abatidas as despesas mensais, saldos positivos, o que demonstra, mesmo diante do quadro de crise pandêmica, a existência de receitas superiores às despesas, possibilitando ao Condomínio arcar com as despesas processuais, especialmente o preparo recursal. Relevante, ainda, pontuar que, por se tratar de despesa extraordinária, poderá o Condomínio, se o caso e na forma prevista em sua convenção, utilizar de mecanismos para ratear as despesas processuais entre os condôminos que o integram, visto recair sobre estes, em última análise, o dever de contribuir, na proporção de suas frações ideais, para as despesas condominiais, sejam ordinárias ou extraordinárias, nos termos do art. 1.336 do Código Civil. No mesmo sentido, inclusive, já decidiu esta Turma em semelhante caso: “(...) 1. O benefício da gratuidade judiciária é concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante súmula 481 do STJ. A situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, pois, como restou evidenciado nos autos, o condomínio tem receita superior às despesas ordinárias que possui, impondo acentuar, ainda, que este poderá buscar judicialmente o adimplemento de eventuais pendências condominiais, bem como se utilizar dos mecanismos existentes na sua respectiva convenção, tal como a chamada "taxa extra", para poder arcar com as despesas do processo. Gratuidade de justiça indeferida. (...). (Acórdão 1250292, 07231061720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo Condomínio apelante. Em consequência, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora